Tribunal: TJBA
Processo: 8032487-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032487-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LAURA LIDICE PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). COISA JULGADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ente Público contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação e determinou a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no patamar de 31,18% sobre os proventos de inatividade da exequente. A decisão recorrida, embora denominada "sentença", não extinguiu a execução. A parte agravada suscitou preliminar de não conhecimento por erro grosseiro na escolha do recurso.

II. Questão em discussão

2. Analisar o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução.

3. Avaliar a possibilidade de rediscussão da compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e sua relação com o piso nacional do magistério, matérias supostamente protegidas pela coisa julgada.

III. Razões de decidir

4. O recurso cabível contra decisão que analisa a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução é o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O nome atribuído à decisão (sentença) não altera sua natureza interlocutória, afastando a alegação de erro grosseiro.

5. A compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio foi matéria central decidida com força de coisa julgada no processo de conhecimento, sendo vedada sua rediscussão em fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil. A imutabilidade da decisão judicial é uma garantia fundamental.

6. O título executivo fixou a base de cálculo da gratificação sobre o vencimento ou subsídio, não cabendo, na fase de execução, alterar esse critério para promover uma absorção da vantagem pelo piso nacional do magistério, sob pena de ofensa direta à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução tem natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento, sendo irrelevante o nome que lhe foi atribuído pelo juízo. 2. É vedada a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias já decididas no processo de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada material, inclusive quanto à compatibilidade de verbas remuneratórias com o regime de subsídio. 3. A base de cálculo definida no título executivo judicial deve ser estritamente observada, não cabendo interpretação na fase executiva que resulte em alteração do comando sentencial."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI, e art. 39, § 4º. Código de Processo Civil, arts. 508, 525 (§§ 12 e 14), 535 (§ 5º), 1.010 (II e III), 1.015 (parágrafo único) e 1.016 (II e III). Lei Federal nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 3.066.816/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8032487-61.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada LAURA LIDICE PINHEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator, parte integrante deste julgado.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça